Tribunal: TJMT
Processo: 0006704-51.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006704-51.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMILTON MARINHO - CPF: 460.282.691-15 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), MOACIR VAZ DE LIMA (APELADO), MOACIR VAZ DE LIMA - CPF: 819.644.046-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AMILTON MARINHO

APELADO(S):

MOACIR VAZ DE LIMA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NAS REDES SOCIAIS – CONDUTOR EMBRIAGADO CONTIDO POR POPULARES – EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA – DIREITO À IMAGEM E À PRIVACIDADE – VEDAÇÃO À AUTOTUTELA – DEVIDO PROCESSO LEGAL – LINCHAMENTO VIRTUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

1.
O direito à imagem

é direito fundamental
assegurado pela Constituição Federal
(art. 5o, X, CF/88)
,
bem como pelo art. 20,
caput
, do Código Civil,
sendo
, como regra,
inviolável, garantindo-se o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
.

2.
Tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto de San José da Costa Rica (art. 11) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 17), protegem o direito à honra e à imagem, reforçando a vedação de interferências arbitrárias ou abusivas.

3.
A autotutela, salvo exceções legais, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo inclusive tipificada como crime, nos termos do artigo 345 do Código Penal Brasileiro.

4.
A divulgação de vídeo nas redes sociais sem o consentimento
da pessoa filmada
, expondo-
a

à
situação vexatória, além de violação ao direito à ima
gem,
configura violação ao
s
princípio
s
do devido processo legal
e
aos
da ampla defesa e contraditório
(art. 5o, LIV
e LV
,
da
CF/88)
.

5.
O linchamento virtual, promovido pela exposição pública e humilhante do apelante nas redes sociais, representa uma forma de justiça digital com os próprios dedos, incompatível com o Estado Democrático de Direito e os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88).

6.
Configurado o dano moral, a responsabilidade civil do apelado é evidente, nos termos do artigo 927 do Código Civil, impondo-se a reparação pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

AMILTON MARINHO
,
tirado contra sentença (ID
207012283
)

proferida pelo Juízo
da
Primeira

Vara
Cível da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
que,
em
Ação
de Indenização por
Danos Morais
,
movida
em desfavor de

MOACIR VAZ DE
LIMA
,
decorrente de
divulgação de vídeo em redes sociais
,
no qual o autor foi flagrado dirigindo caminhão embriagado em rodovia e, em sequência, contido e xingado por populares após estacionar o veículo,

julgou im procedente s o s pedido s
formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Por todo o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação.

CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas processuais e, de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, vide art. 82, § 2o e art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso I e art. 390, do CPC.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
207012284
)
,

o apelante

apresenta o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Violação do direito à imagem e danos morais
: divulgação ilícita de
vídeo em redes sociais
e seu impacto na vida do apelante

A apelad
o
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
207012288
) rebatendo as alegações d
o recorrente
.

Recurso tempestivo,
conforme certidão de ID 207012285
, e
preparo
isento
,
uma vez que o apelante obteve os benefícios da justiça gratuita na origem,
nos termos da

certidão de ID
207292682
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AMILTON MARINHO

APELADO(S):
MOACIR VAZ DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo
Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
que, em Ação de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor
do apelado,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em síntese, o
apelante
sustenta que foi filmado, pelo apelado, ao dirigir

caminhão
em zigue-zague
,
por
embriaguez,
em rodovia e que
o recorrido divulgou o vídeo em redes sociais

causando
danos morais a
o recorrente, o qual teria até mesmo sofrido ameaças
e constrangimentos por diversas pessoas.

Desse modo, postula a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a pagar indenização, por danos morais, no montante de R$ 200.000,00 (
duzentos mil reais).

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo apelante.

1. Violação do direito à imagem e danos morais: divulgação ilícita de vídeo em redes sociais e seu impacto na vida do apelante

O apelante sustenta
que, embora tenha cometido uma infração de trânsito em via pública, isso não justificaria a filmagem e posterior divulgação de sua imagem nas redes sociais pelo apelado.

Segundo o
recorrente
, a gravação foi feita com o intuito de humilhá-lo e obter visualizações nas redes sociais, e não por interesse público.

O apelante
também
destaca que a divulgação não autorizada de sua imagem
lhe causou
sérios danos, incluindo a perda do emprego, ofensas de terceiros, e abalo moral significativo.

O recorrente ressalta, ainda,
que o nexo causal entre a conduta do apelado e os danos sofridos é evidente, pois a ampla disseminação do vídeo nas redes sociais e outros meios de comunicação resultou em exposição nacional, ofensas e dificuldades financeiras.

O apelante argumenta
,
ainda
,
que o direito à imagem é protegido constitucionalmente e que a divulgação não autorizada constitui ato ilícito, conforme previsto no Código Civil.

Ademais, o recorrente
assevera
que a sentença inicial não considerou adequadamente o impacto da divulgação das imagens, que afetaram não apenas sua imagem, mas também sua honra e respeitabilidade.

O apelado, por sua vez,
assevera que
o recorrente não
conseguiu comprovar o abalo moral sofrido em decorrência do vídeo
.

Ressalta, também, que o apelante não comprovou a alegada demissão

do emprego
e, assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Pois bem.
A
Constituição Federal
, em seu
artigo 5o, inciso X
, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra
e da imagem das pessoas
,
assegurando o direito à indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O direito à imagem é, assim, um direito fundamental, devendo ser protegido contra qualquer forma de exposição não autorizada, principalmente quando tal exposição acarreta humilhação e danos à dignidade do indivíduo.

O
artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal
, por sua vez, estabelece como fundamento da República Federativa do Brasil a
dignidade da pessoa humana
. A exposição do apelante em situação vexatória, sem qualquer necessidade
premente ou justificativa de interesse público, atenta contra sua honra e dignidade, violando princípios basilares de nosso ordenamento jurídico.

Assevera-se que, na esfera da
supralegalidade
dos tratados internacionais de direitos humanos, destaca-se o
Pacto de San José da Costa Rica
(Convenção Americana sobre Direitos Humanos), cujo
artigo 11
estabelece que toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade, sendo proibida a interferência arbitrária ou abusiva em sua vida privada ou em sua honra e reputação.

Ademais, o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
, no
artigo 17
, dispõe que ninguém será objeto de interferências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, sua família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de ataques ilegais à sua honra e reputação, garantindo a proteção da lei
contra essas
interferências ou ataques.

O
art. 20,
caput
, do Código Civil
, por sua vez, dispõe:

Art. 20.
Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública
, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação,
a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais
.

[Grifo nosso]

A
Lei 12.965/2014
, conhecida como
Marco Civil da Internet
, por seu turno, em seu
artigo 7o, inciso I
,
também
assegura o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, garantindo a proteção e indenização por danos materiais ou morais decorrentes de sua violação.

Além disso, assevera-se que o presente caso não se trata de um
vídeo
de denúncia para identificação de pessoa infratora em situação de flagrante delito, que justificasse a exposição da imagem do apelante por redes sociais da rede mundial de computadores.

Isso porque
o apelante já havia sido contido e aguardava a chegada das autoridades competentes, não havendo qualquer razão para a divulgação
de sua imagem na internet, que resultou em um linchamento virtual, expondo-o ao ridículo e à humilhação pública
, conforme se extrai dos vídeos anexados aos autos
(
IDs
212466660, 212466661 e 212466663).

Constato que o caso se trata de “
justiça digital com os próprios dedos
”, configurada pela divulgação do vídeo nas redes sociais, ao modo de autotutela vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

A
autotutela
, que é a prática de fazer justiça com as próprias mãos, é expressamente proibida pela legislação brasileira, exceto em casos extremamente limitados e específicos previstos em lei
, quais sejam, as hipóteses de excludente de ilicitude ou do desforço imediato (art. 1.210, § 1o, do Código Civil), sendo que nenhuma delas se adequa ao caso.

O
artigo 345 do Código Penal
, inclusive, tipifica o crime do exercício arbitrário das próprias razões, nestes termos:

Art. 345 -
Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite
:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

[Grifo nosso]

Ora, se até mesmo o direito penal, baseado no princípio da intervenção mínima, entendeu por bem criminalizar a autotutela, salvo as exceções do estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito (
art. 23 do Código Penal)
, não há que se permitir, no âmbito do direito privado, uma excludente de ilicitude
que se afiguraria como

interesse social por
linchamento virtual.

A justiça deve ser buscada nos tribunais, onde os direitos das partes são respeitados e garantidos, e não nas redes sociais, onde
, nessas situações, prevaleceria
a exposição pública e a humilhação
.

Ademais, o devido processo legal, previsto no
artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal
, é garantia fundamental que assegura a todos o direito a um julgamento justo, com ampla defesa e contraditório.

Desse modo, a divulgação do vídeo,
sem qualquer forma de defesa ou contraditório, sob o argumento de interesse público configura uma punição extrajudicial e viola o princípio do devido processo legal
.

Norberto Bobbio
, em sua obra "
Teoria do Ordenamento Jurídico
" (Ed. UnB, 1996), discorre sobre a importância do monopólio estatal da força e da justiça, ressaltando que
permitir a autotutela é um retrocesso ao estado de natureza onde impera a lei do mais forte
.

Assim, ao publicar um vídeo humilhante nas redes sociais, o autor do ato está se utilizando de meios próprios para punir o suposto infrator, em desrespeito à ordem jurídica estabelecida.

Desse mod
o, a exposição pública de uma pessoa em situação vexatória e humilhante
,
sem o devido processo legal
, também
configura violação
a
o
s princípios do
contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo
5o, inciso LV, da Constituição Federal
.

Maria Helena Diniz
, em seu "
Curso de Direito Civil Brasileiro
" (Saraiva, 2002, p. 258), enfatiza que
a autotutela é incompatível com o Estado Democrático de Direito, onde a jurisdição é monopólio estatal.

A proteção de direitos deve ser realizada através de órgãos jurisdicionais competentes, e não por meio de ações privadas e arbitrárias
.

Assevera-se que,
o
fenômeno do linchamento virtual
, onde indivíduos são expostos e julgados publicamente através das redes sociais, é uma grave manifestação da justiça digital com os próprios dedos.

Manuel Castells
, em "
A Sociedade em Rede
" (Paz e Terra, 1999, p. 67), analisa como a internet e as redes sociais têm o poder de amplificar e disseminar informações de forma rápida e muitas vezes incontrolável, podendo resultar em danos irreparáveis à imagem e à honra das pessoas.

Castells adverte que a internet, enquanto ferramenta de comunicação, não deve ser utilizada para a promoção de linchamentos virtuais, mas sim para o fortalecimento dos direitos humanos e da democracia.

Em consonância com esse entendimento,
Zygmunt
Bauman
, em "
Vidas Desperdiçadas
" (Zahar, 2004, p. 145),
discute como a modernidade líquida e a cultura do espetáculo transformam situações privadas em eventos públicos, muitas vezes com a intenção de humilhar e degradar indivíduos
.

Bauman
observa que essa prática de exposição e julgamento público, sem qualquer forma de mediação judicial, mina a confiança nas instituições e promove a barbárie social.

Portanto, permitir que indivíduos se utilizem das redes sociais para fazer justiça com as próprias mãos é, além de ilegal, um atentado contra a coesão social e a dignidade humana
.

Diante dessas considerações, é imperativo reconhecer que a divulgação do vídeo do apelante nas redes sociais, sem o devido processo legal, configura uma grave violação dos direitos fundamentais, devendo ser coibida e punida pelo ordenamento jurídico.

Destaca-se que o
Código Civil
, em seu
artigo 927
, estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No presente caso, o apelado violou o direito à imagem e à honra do apelante, ao divulgar o vídeo nas redes sociais sem o seu consentimento, causando-lhe danos morais significativos, que não podem ser considerados como mero aborrecimento
e devem, assim, ser indenizados pelo dano moral sofrido
.

Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA - ACOLHIDA – MÉRITO - DIREITO À IMAGEM -
DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS NO CANAL DO YOUTUBE CAPAZES DE ABALAR A HONRA E A DIGNIDADE DO AUTOR
– DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DOS VÍDEOS COM INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS (URL) – CUMPRIMENTO DA NORMA
LEGAL DO §1o DO ART. 19 DA LEI No 12.965/2014 QUE ESTABELECE PRINCÍPIOS, GARANTIAS, DIREITOS E DEVERES PARA O USO DA INTERNET NO BRASIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Constitui-se ultra petita a sentença que, acolhendo pedido de retirada de vídeo único de canal do Youtube, acaba por determinar a remoção de todo o conteúdo daquele canal, afetando vídeos que não possuem qualquer relação com o requerente. Preliminar acolhida com exclusão do excesso contido na decisão.

II -
É cediço que o direito à imagem tem o cunho de preservação da intimidade da pessoa e respeito à dignidade da pessoa humana. Logo, se de um lado há a liberdade de disponibilização de vídeos na internet, igualmente, no âmbito constitucional, há um conjunto de regras e princípios protegendo o direito à honra e a imagem dos cidadãos
.

III -
Diante das provas acostadas, os vídeos disponibilizados nos endereços eletrônicos (URL) atingem a vida privada e familiar do autor, tendo conteúdo nocivo à sua imagem e honra, violando também sua dignidade humana, o que traz situação vexatória
.

IV - A ordenação do Magistrado a quo na obrigação de fazer, determinando a remoção do vídeo difamatório foi devidamente indicada nos endereços eletrônicos, cumprindo integralmente o §1o do art. 19 da Lei no 12.965/2014.

V - Obrigação da empresa requerida no pagamento das verbas de sucumbências conforme determinado na sentença.

(TJMS. Apelação Cível n. 0802370-55.2018.8.12.
0008, Corumbá
, 2
a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 15/09/2020, p: 21/09/2020)

[Grifo nosso]

N
o que concerne à
quantificação da reparação
, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da
parte
Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com
o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim,
em que pese o apelante pleitear o montante de R$ 200.000,00,
levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação,
considerando-se, inclusive,
a
potencialidade
de divulgação mundial e contínu
a do vídeo,
por anos sem fim,
sendo praticamente inviável sua exclusão d
e todas
as redes sociais
e demais plataformas de conteúdo
.

Desse modo
, a quantia
citada
é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
, reconhecendo os danos morais sofridos pelo apelante, e
condenar
a
parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IN
PC
a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
(Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça)
.

Por fim, nos termos do art. 85, §
§2o e
11, do CPC,
fixo os honorários advocatícios finais, em desfavor do apelado, no percentual de 11% sobre o valor atualizado da condenação,
não se aplicando ao caso a
sucumbência recíproca
, nos termos da Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024